Tribunal: TJDFT
Processo: 0725940-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725940-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINCOLN DA SILVA LUCENA, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. APELADO: LINCOLN DA SILVA LUCENA, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. D E S P A C H O Na petição de ID 53469035, o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. peticionou nos informando que o requerido, BANCO CETELEM S.A, foi incorporado ao seu grupo empresarial, que sub-rogou todos os direitos e obrigações do CETELEM, conforme previsão do art. 1.116 do Código Civil. Ainda, requereu a substituição/retificação do polo passivo da causa, para constar como parte o Banco BNP Paribas Brasil S.A. Com vista a privilegiar o contraditório, nos termos dos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor para, querendo, manifestar-se sobre o pedido de sucessão de parte acima indicado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator